Tribunal: CARF
Processo: 13839.723869/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723869/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.921 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SIFCO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO.
Correto despacho decisório que não homologa Declaração de Compensação
calcada em crédito inexistente, já que indeferido o pedido de ressarcimento,
cujo crédito é indicado na DCOMP.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS NÃO ONERADOS PELO IPI.
É inadmissível, por ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal
do sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero, uma vez que inexiste montante do
imposto cobrado na operação anterior.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723869/2012-67
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723869/2012-67

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIFCO S.A. contra Acórdão no 14-
99.270, de 30 de outubro de 2019 (fls. 77 a 80), proferido pela 2a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto/SP, que que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório integrante da decisão recorrida que
transcrevo a seguir:
O Trata o presente processo de Declaração de Compensação
33604.28595.231209.1.0.01-0766 (fls. 02/05), apresentada pelo interessado em
23/12/2009, com débitos a compensar no valor original de R$ 429.263,02.
Nessa declaração de compensação, o contribuinte informou que o crédito se referia a
ressarcimento de IPI do 2o trimestre de 2005, tendo como pedido inicial o Pedido de
Ressarcimento 29217.64821.200608.1.1.01-0031. Esse pedido de ressarcimento foi
retificado pelo 34587.00559.180809.1.5.01-0947 que, conforme despacho decisório na
fl. 07, foi indeferido, do qual o contribuinte tomou ciência em 30/08/2011.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 10/11, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Jundiaí não homologou a compensação declarada na DCOMP
33604.28595.231209.1.0.01-0766,
pois
o
pedido
de
ressarcimento
34587.00559.180809.1.5.01-0947 foi indeferido, portanto, não deve ser homologada a
declaração de compensação uma vez que inexiste o crédito apurado, o que é condição
necessária à compensação, conforme art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Acrescenta, ainda, que não consta apresentação de manifestação de inconformidade
quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento, conforme previsto no art. 66 da
Instrução Normativa RFB 900/2008, ocorrendo, a princípio, a preclusão no âmbito
administrativo.
Cientificada do despacho decisório, o contribuinte ingressou com a manifestação de
inconformidade de fls. 17/26, instruída com os documentos de fls. 27/62, na qual
apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
1.
Do indeferimento do Pedido de Ressarcimento de Créditos de IPI
34587.00559.180809.1.5.01-0947,
foi
interposta
a
devida
Manifestação
de
Inconformidade no dia 29/09/2011 conforme documento apresentado (fls. 54/62).
Assim, não se pode aceitar que a compensação não seja deferida baseada em ausência
de crédito em razão da suposta não apresentação de Manifestação de Inconformidade.
2. Em razão da pendência de decisão no processo administrativo do crédito e da afronta
ao princípio da verdade material em matéria tributária, requer a anulação da decisão ora
guerreada com a devida suspensão da exigibilidade dos débitos compensados até o
julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade anteriormente interposta;
3. O ressarcimento do crédito postulado - advindo das aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem tributados à alíquota zero de IPI e
empregados na industrialização de produtos cuja saída é tributada - deve ser deferido
em decorrência dos Princípios da Não Cumulatividade e Seletividade e,
consequentemente a compensação declarada homologada integralmente.
Ao final, requer seja a Manifestação de Inconformidade recebida e dado provimento ao
pedido formulado, bem como declarada a compensação realizada e extinto o crédito
tributário compensado.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte em acórdão com a seguinte
ementa:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723869/2012-67

ASSUNTO: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte depende da comprovação
da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional, de acordo com o devido
procedimento estabelecido pela legislação.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do referido acórdão, 18/02/2020, fls. 85, o interessado apresentou
Recurso Voluntário em 17/03/2020 (fls. 87) pleiteando a reforma do decisão da DRJ,
reafirmando os argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de Compensação formulado, transmitido em 23/12/2009 (fl. 2-
5), visando o aproveitamento de crédito de IPI referente ao 2o trimestre de 2005, no valor de R$
429.263,02.
Mediante Despacho Decisório de fl. 10/11, a compensação não foi homologada,
pois o pedido de ressarcimento 34587.00559.180809.1.5.01-0947 foi indeferido, portanto,
inexiste o crédito apurado, o que é condição necessária à compensação, conforme art. 34 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.
A DRJ manteve o Despacho Decisório, justificando que não cabe, neste processo,
discutir o indeferimento do pedido de ressarcimento, conforme despacho decisório eletrônico de
fls. 7, prolatado nos autos PA no 13.839.003156/2006-35. Informa, todavia, que, em pesquisa aos
sistemas informatizados da Receita Federal, foi verificado que referido processo foi encerrado, e
com direito creditório referente ao 2o trimestre de 2005 indeferido. Assim, como nestes autos o
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723869/2012-67

objeto é a compensação e se o crédito é inexistente, a Declaração de Compensação não deve ser
homologada.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, preliminarmente, aduz que apresentou
manifestação de inconformidade no PA no 13.839.003156/2006-35, referente ao pedido de
ressarcimento e pleiteia a suspensão deste processo até análise daquele, e, no mérito, alega que,
em observância aos princípios constitucionais da não cumulatividade e seletividade, os créditos
derivados da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens
tributados à alíquota zero devem ser reconhecidos e a compensação homologada.
2.1. Preliminar – existência de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento nos autos do PA no 13.839.003156/2006-35
O contribuinte se fia na argumentação que de que pedido de compensação não foi
homologado por inexistência de crédito, porém, afirma que apresentou manifestação de
inconformidade perante despacho decisório que indeferiu seu pedido de ressarcimento nos autos
do PA no 13.839.003156/2006-35 (fls. 59 a 62) e, portanto, este processo deveria ser suspenso
até julgamento daquele.
Por outro lado, a DRJ afirma, em decisão de 30 de outubro de 2019, que em
pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal, foi verificado que referido processo foi
encerrado, e com direito creditório referente ao 2o trimestre de 2005 indeferido, o que não foi
contestado pelo Recorrente.
Desta forma, afasto a preliminar arguida.
2.2. – Objeto do PA em discussão
De fato, como deduzido no acórdão recorrido, não é função do julgador, neste
processo, avaliar o despacho decisório de indeferimento de pedido de ressarcimento prolatado
em outro processo. Cabe nestes autos avaliar o despacho decisório que não homologou a
compensação por inexistência de crédito. E, desta forma, o direito ao crédito que o contribuinte
teria a seu favor deve estar comprovado, tanto no direito como em sua materialidade, ou seja, em
seu montante, como destacado pela DRJ.
Desta forma, com base na informação extraída dos sistemas da Receita Federal de
que o processo em que se discute o pedido de ressarcimento (PA no 13.839.003156/2006-35),
cujo crédito é apontado na DCOMP em análise, está encerrado (arquivado em 06/09/2018) e com
o direito creditório referente ao 2o trimestre de 2005 indeferido, e que tal fato não foi impugnado
pelo Recorrente, entendo correta a decisão da DRJ que manteve o despacho decisório e não
homologou a compensação face a inexistência de crédito.
2.3. Do crédito derivado de aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem utilizados na industrialização - art. 11, da Lei no
9.779/99 - PA no 13.839.003156/2006-35
Nada obstante, apesar de não ser o objeto deste processo administrativo,
importante destacar, que, como informado no Recurso Voluntário, o crédito apontado pela
Recorrente na DCOMP é decorrente do 2o trimestre de 2005, e que foi pleiteado em pedido de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.921 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723869/2012-67

ressarcimento indeferido pela autoridade administrativa. O pedido, conforme alega o
contribuinte, visa ao aproveitamento de créditos de IPI derivados da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem não tributados pelo IPI e
empregados na industrialização de produtos cuja saída é tributada pelo referido imposto.
Nesse tocante, após muitos debates, o STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no
Resp no 1134903/SP, de relatoria do ministro FUX, em 09/06/2010, decidiu pela
impossibilidade de aproveitamento de tal crédito, já que sua admissão violaria o princípio
constitucional da não cumulatividade. O STF, posteriormente, em 22/09/2015, na Repercussão
geral reconhecida no RE 398365 RG/RS, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, chancelou o
posicionamento de que os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art.
153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para
o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Ambas as
decisões, por respeito ao art. 62-A do RICARF, devem ser adotadas para o presente caso.
Inclusive, este E. Conselho já possui entendimento consolidado sobre o assunto
que resultou na súmula CARF no 18, também de observância obrigatória, na forma do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). Veja o conteúdo do referido verbete:
Súmula CARF n° 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
Desta forma, também, quanto ao pleito de ressarcimento, de fato, não assistiria
razão à Recorrente, tendo em vista os julgados e a súmula CARF acima mencionados, todos de
observância obrigatória por este Colegiado .
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital